Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711115-05.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/01/2024 a 31/01/2024 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora